Tribunal: TJDFT
Processo: 0705077-62.2023.8.07.0004
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BLOQUEIO PREVENTIVO DE CONTA. SUSPEITA DE FRAUDE. DEMORA NO DESBLOQUEIO. IMPEDIMENTO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR (R$ 4.000,00) ADEQUADO E RAZOÁVEL.
1. O bloqueio preventivo e temporário de conta bancária em virtude de fundada suspeita de fraude configura-se exercício regular de um direito, não caracterizando, por si, prática de ato ilícito. No entanto, ainda que o bloqueio preventivo consista em medida de segurança padrão adotada pelas instituições financeiras, a demora prolongada e injustificada (15 dias) para verificação do ocorrido, com a manutenção da restrição da conta do correntista, ultrapassa os limites aceitáveis e caracteriza abuso de direito, notadamente ao não informar adequadamente o consumidor e ao não conferir prazo para o restabelecimento dos serviços, limitando o acesso do cliente aos seus próprios recursos.
2. O dissabor experimentado, considerando a impossibilidade de dispor do próprio dinheiro, em muito ultrapassa o mero aborrecimento do cotidiano e tem habilidade própria a ferir os atributos da personalidade, em especial a dignidade da pessoa humana; considerando as circunstâncias da lide, as condições socioeconômicas das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação no pagamento de indenização pelo dano moral no valor de R$ 4.000,00, pois condizente com os precedentes das Turmas Recursais do Distrito Federal e suficiente para desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores e reparar os prejuízos morais causados ao recorrido.
3. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação, nos termos do disposto no art. 405 do Código Civil.
4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente vencido condenado ao pagamentos das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.
5. A ementa servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.